Tribunal: TJDFT
Processo: 0014897-73.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0014897-73.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANGELO LUIZ MODESTO VIEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ANGELO LUIZ MODESTO VIEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À d. Procuradoria de Justiça sobre as petições e documentos de IDs 3250962/4 e 23363513. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES